Tribunal: TJSP
Processo: 1007372-74.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Débito negado, sem prova efetiva de sua ocorrência – Dano moral presumido (in re ipsa) – Negativação indevida – Majoração do valor da indenização e correção do termo inicial dos juros moratórios, que correm do evento danoso – Súmula 54 do STJ – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007372-74.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JOSE
ANTONIO VAZ DOS SANTOS, é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007372-74.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto 24.200 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1007372-74.2019 – SERTÃOZINHO.
Apelante: José Antonio Vaz dos Santos.
Apelada: Lojas Renner S/A.
Juíza: Daniele Regina de Souza Duarte.
Voto 24.200
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Débito
negado, sem prova efetiva de sua ocorrência Dano
moral presumido (in re ipsa) Negativação indevida
Majoração do valor da indenização e correção do
termo inicial dos juros moratórios, que correm do
evento danoso
Súmula 54 do STJ
Recurso
parcialmente provido, com determinação.
1. A sentença de fls. 76/78, de relatório adotado, julgou
procedente ação de indenização por dano moral, movida pelo apelante à
apelada, fixada em R$5.000,00 honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da condenação.

Diz-se necessária majoração do valor indenizatório, já que o
montante fixado não é suficiente a inibir a reiteração da conduta praticada
pela apelada (fls. 79/87).
Veio resposta (fls. 93/100).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado, com determinação. O ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007372-74.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto 24.200 - (fr)
3
ilícito consistiu em negativação indevida do nome do autor (fls. 15 e 65), por
débito que alega desconhecer e do qual a apelada/ré não fez prova.

Dessa maneira, uma vez caracterizado o ilícito (negativação por
dívida inexistente), a anotação desabonadora se reputa indevida e suficiente à
caracterização de dano moral; até porque, o prejuízo é in re ipsa, a dispensar
demonstração que não sua só ocorrência.
Nesse sentido, julgado do STJ, no REsp. 591.238-MT, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, j. 10.04.2007, dispensa produção doutras
provas para caracterização do dano moral, por entendê-lo presumido, nas
circunstâncias.

De efeito, basta se coloque na posição do autor, a ter seu nome
conspurcado indevidamente. Lembre-se de que a prova do dano moral, que se
passa no interior da personalidade, se contenta com a existência do ilícito,
segundo precedente do STJ. Inegável, ainda, dos efeitos decorrentes dessa
situação, quanto às pessoas de bem.

Quanto ao valor, à falta de critério legal objetivo, de se levar em
consideração a condição econômica das partes e as consequências do ato. O
quanto não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu
objetivo específico, nem excessivamente elevado, a propiciar enriquecimento
indevido. Deve ser equilibrado, porque tem finalidade compensatória.

Em suma, o valor a ser pago deve compensar o dano e
desestimular reincidência, observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007372-74.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto 24.200 - (fr)
4
Na situação específica, o próprio autor admitiu que a negativação
perdurou apenas por cerca de três meses (fl. 65, terceiro parágrafo). E, de
forma surpreendente, deixou de atender a determinação do Juízo de fl. 68, na
qual determinada prova da baixa da anotação v. certidão de fl. 71. Não
comprovadas, ainda, quaisquer outras situações decorrentes do fato aqui em
análise.
Nesse contexto, circunstancialmente, adstrito àquilo que vem
entendendo o STJ e esta Câmara, razoável majoração do valor indenizatório
para R$10.000,00 (dez mil reais).

Referida quantia deve ser atualizada monetariamente a partir do
arbitramento (publicação deste acórdão, conforme súmula 362 do STJ). E
contrariamente ao disposto na sentença, os juros moratórios correm do evento
danoso (negativação indevida), já que se trata de responsabilidade
extracontratual (a relação não foi comprovada pela ré). Nesse aspecto, aplica-
se a súmula 54 daquele, verbis: “Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Aqui a
determinação.
Por força do que se decide, a verba honorária é majorada para
quinze por cento (15%) do total da condenação corrigida (art. 85, § 11, CPC).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso, com
determinação.

Vicentini Barroso